Tribunal: STF
Processo: RE 97280
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-26
Data de publicação: 1983-08-26

Ementa:
- 1. Instituto do Açúcar e do Álcool. Contribuição do art-36, § 2º, "b"
da Lei n. 4870. Sua legitimidade. Inexistência de bitributação, bem
como de revogação pelo Decreto-lei n. 564/69.
2. violação à Constituição não prequestionada.
3. Não se conhece do recurso extraordinário.